Tribunal: STF
Processo: HC 122274
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA – HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO. A organicidade do Direito instrumental direciona ao cabimento de recurso ordinário em se tratando de acórdão, formalizado por força de habeas corpus, indeferindo a ordem.



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EMBARALHAMENTO. A tentativa de embaralhar a instrução processual, mediante ameaça ou pressão junto a testemunhas, respalda a prisão preventiva.